Tribunal: TJSP
Processo: 1004331-69.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação - Embargos à Execução – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência - Julgamento citra-petita – Inocorrência - Título hábil, em princípio, para embasar a execução, preenchendo os requisitos extrínsecos e intrínsecos para tanto – Discussão sobre a legitimidade dos encargos financeiros previstos no contrato – Inicial da execução que apresenta cálculo de atualização da dívida –

Ementa:
Apelação - Embargos à Execução – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência - Julgamento citra-petita – Inocorrência - Título hábil, em princípio, para embasar a execução, preenchendo os requisitos extrínsecos e intrínsecos para tanto – Discussão sobre a legitimidade dos encargos financeiros previstos no contrato – Inicial da execução que apresenta cálculo de atualização da dívida – Atendimento ao disposto no art. 798, inc. I, do Código de Processo Civil - Preliminares rejeitadas – Encargos financeiros – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 1.036 do novo CPC (art. 543-C do CPC/73) – Súmulas 539 e 541 do STJ – Tarifa de adiantamento a depositante – Ausência de prova de sua cobrança – Prejudicada a análise da insurgência recursal – Comissão de permanência - Embora não haja no contrato menção expressa à cobrança de comissão de permanência, há previsão de juros remuneratórios e moratórios à taxa de 1% ao mês, cumulados com multa de 2% - Forma disfarçada e indevida de cobrar comissão de permanência, embutindo os encargos cumulativamente – Inadmissibilidade - Aplicação da Súmula 472 do STJ que impede a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser limitada à taxa de juros pactuada e à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central - Recurso do embargante parcialmente provido.